Tribunal: STF
Processo: ARE 1202590
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma - Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da Capital/SP, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO –– APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA - POLICIAL CIVIL - DELEGADO DE POLÍCIA - AUTOR QUE, NA DATA DA APOSENTADORIA, ERA DELEGADO DE POLÍCIA DE 2ª CLASSE, MAS QUE RECEBE PROVENTOS CORRESPONDENTES AO PADRÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA DE 3ª CLASSE - EXIGÊNCIA DE 5 ANOS DE EXERCÍCIO PARA APOSENTADORIA EM DETERMINADA CLASSE OU NÍVEL DA CARREIRA - IMPOSSIBILIDADE - DISTINÇÃO ENTRE CARGO E CLASSE - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, § 1º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - O LAPSO EXIGIDO NO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL COMO REQUISITO TEMPORAL DE 5 ANOS REFERE-SE AO EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO PÚBLICO NO QUAL SE DER A APOSENTADORIA E NÃO O EXERCÍCIO EM DETERMINADA CLASSE OU NÍVEL - A PROMOÇÃO POR ACESSO DE SERVIDOR CONSTITUI FORMA DE PROVIMENTO DERIVADO E NÃO ASCENSÃO A CARGO DIFERENTE. AUTOR QUE DEVE RECEBER OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMO DELEGADO DE POLÍCIA DE 2ª CLASSE. PRECEDENTE DO STF - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.”
    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05.
    Decido.
    O Tribunal de origem concluiu que autor, ora recorrido, faz jus ao recebimento da aposentadoria no valor correspondente à última classe ocupada na ativa, não podendo prevalecer a necessidade permanência de cinco anos na classe em que se encontrava no momento de sua aposentadoria, pois não se deve confundir os conceitos de cargo e de classe. Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:
    “O cargo, no caso, é de Delegado de Polícia. 
    A expressão ‘cargo’ não se confunde com os termos ‘nível’ ou ‘classe’, que, na verdade, correspondem apenas aos degraus de acesso na carreira de um mesmo ‘cargo’. 
    Desse modo, para que a aposentadoria voluntária da parte autora se dê com os proventos correspondentes ao nível de Delegado de 2ª Classe, que ocupava quando do pedido da passagem para a inatividade, basta que tenha exercido o ‘cargo’ de Delegado de Polícia por no mínimo 5 anos, sendo irrelevante que tenha permanecido por menos de 5 anos na ‘classe’ denominada ‘2ª’.
    Nessa perspectiva, verifica-se que o acórdão atacado está em consonância com o entendimento desta Corte, segundo o qual a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao cumprimento do prazo de 5 anos na classe, mas sim no cargo ocupado. Sobre o tema, destaco os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO DO CARGO PELO PERÍODO MÍNIMO DE CINCO ANOS. PROMOÇÃO POR ACESSO. POSSIBILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 1º, III, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. TEMA 578 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. 2. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 578 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 662.423-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli, porquanto não guardam semelhanças entre si, uma vez que a hipótese de incidência do referido Tema abrange a aplicação ou não, do lapso temporal exigido pela Emenda Constitucional 20/98 a integrante de carreira pública escalonada em classes que pleiteia aposentadoria, com proventos relativos ao cargo ao qual promovido, ante o implemento dos requisitos, no cargo originalmente ocupado, antes do advento da emenda em questão. No caso em análise, entretanto, a autora da ação preencheu os requisitos para a aposentadoria em momento posterior à vigência da referida Emenda. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da incidência da Súmula 512/STF”. (ARE 1223493 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Dje 22/03/2021).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que “a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado” (AI 768.895, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1255987 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, Dje 14/05/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. III DO § 1º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1254446 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, Dje 14/05/2020).
    Nesse mesmos sentido, anotem-se as recentes decisões monocráticas: ARE nº 1.318.721/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2021; ARE nº 1.305.299/SP, de minha relatoria, DJe de 13/05/2021; e RE nº 1.319.798/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/05/2021.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente